Tribunal: TJMT
Processo: 0025818-39.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025818-39.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NEWTON PADILHA - CPF: 570.718.961-00 (APELADO), NEWTON PADILHA - CPF: 570.718.961-00 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – PERÍCIA CONTÁBIL – PROVA DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO - PEDIDOS REVISIONAIS IMPROCEDENTES- CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – MULTA MORATÓRIA DE 2% - LEGALIDADE – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária.

“É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

O CDC prevê em seu artigo 52, §2o., que a multa moratória não pode exceder a 2%, de modo que não há ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NEWTON PADILHA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou procedente a ação, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio exclusivo do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a liminar e julgou improcedente o pedido formulado em sede reconvencional, condenando a parte reconvinte (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a causa de suspensão pela concessão da justiça gratuita.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Em suas razões recursais (id. 97892963, fls. 192 e seguintes), o apelante defende que a sentença deve ser declarada nula, por ter deixado de produzir prova pericial contábil. Aduz que houve expresso pedido de produção de perícia contábil na defesa.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 332 do CPC.

Assevera, também, que a sentença é
citra, extra
ou
ultra petita
, pois, requereu e seu pedido não foi apreciado, quanto à aplicação da taxa nominal de 1,40% a.m., a título de obrigação de fazer.

Adiante, defende a ausência de mora e vícios na notificação extrajudicial, sob o argumento de que não tomou conhecimento da dívida, posto que a notificação extrajudicial foi devolvida por “endereço insuficiente” e o banco não promoveu a intimação via edital.

A respeito do contrato, aponta que restou comprovada a prática de anatocismo no contrato entabulado entre as partes; que o STF, no RE/Agv 550.020, em 2.013, declarou que permanece proibida a cobrança de juros de juros, nos termos o artigo 4o da DL 22.626/33. Já o STJ firmou o entendimento de que deve ser expressamente pactuado, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso.

No mérito, ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“Diante da inexitosa notificação extrajudicial, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável , o bem devolvido e a demanda de primeiro grau extinta sem julgamento de mérito, com a devolução do bem, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Tudo para reconhecer que o Banco cobra juros capitalizados de forma composta mensalmente sem previsão contratual (vide cláusula 2.2), isto é: proceder a substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS, pois somente referido mecanismo de matemática financeira, é capaz de proporcionar incidência de juros sem anatocismo;

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Este valor cobrado indevidamente (juros excessivos) deve ser restituído mais o dobro acrescidos de juros e correção monetária a partir o desembolso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), fase de liquidação da r. sentença;

Cláusula abusiva. Periodicidade capitalização diária. Requer que a cláusula do quadro 5. Deve ser declarada nula de pleno direito, pois deve ser limitada à taxa do contrato pactuada para o vencimento normal das prestações, POR MÊS, por violação frontal ao art. 51, incs. IV e X, e §1o do CDC.

Cláusula abusiva. A multa de 2% sobre o total devido é abusiva. Vide a cláusula 51.(a.3);

Dos Juros De Mora. Incidência A Partir Da Data De Citação. Requer a declaração DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA INDEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS citado na CLÁUSULA N. 5.1-B, após deve ser restituído mais o dobro acrescidos de juros e correção monetária a partir o desembolso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Diante da cláusula abusiva, a mora do consumidor deve ser Afastada e o bem permanecer na sua posse; Requer a declaração DA ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE SEGURO AUTOMATICAMENTE incluído no QUADRO 17 DE R$ 915,58, após deve ser restituído mais o dobro acrescidos de juros e correção monetária a partir o desembolso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Diante da cláusula abusiva, a mora do consumidor deve ser Afastada e o bem permanecer na sua posse; Do vencimento antecipado das parcelas e aplicabilidade do art. 52, § 2° do Código de Defesa do Consumidor: redução proporcional de juros e encargos das parcelas vincendas e descaracterização da mora. Seja o banco condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, das custas do processo e em todas as despesas que a parte consumidora tiver; ”.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovimento do recurso, (id. 97892966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
NEWTON PADILHA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou procedente a ação, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio exclusivo do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a liminar e julgou improcedente o pedido formulado em sede reconvencional, condenando a parte reconvinte (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a causa de suspensão pela concessão da justiça gratuita.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A sentença a que se busca a reforma reconheceu a constituição em mora, pelo protesto editalício, já que a área de entrega não é abrangida pelos Correios para entrega domiciliar, tratando-se de entendimento jurisprudencial; que a parte ré não indicou qual seria a taxa média considerada legal, se resguardando a somente indicar o valor monetário que considera abusivo e excessivo; que a contratação do seguro é opcional e que o réu optou por pactuar; que a capitalização diária consta expressa no contrato; não há cobrança de encargos ilegais.

Pois bem.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa
, pela não realização da prova pericial contábil requerida, deve ser rejeitada.

Isso porque o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, justificando que os elementos necessários à formação de convicção já se encontravam presentes nos autos, estando a causa madura e apta para ser julgada. Reconheceu, portanto, tratar-se de prova desnecessária.

Da mesma forma que o juiz sentenciante, reputo desnecessária a realização de prova pericial contábil, eis que a questões invocadas são analisadas a luz do contrato (pactuação ou não), dos entendimentos jurisprudencial e análise da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a época da contratação.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXECUÇÃO DA LIMINAR - PAGAMENTO INTEGRAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A não realização de prova pericial contábil, na fase de conhecimento de ação revisional de cláusulas contratuais, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. Consolida a inadimplência de devedor fiduciante o não pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão. Os juros remuneratórios não comprovados discrepantes da taxa média de mercado para a operação realizada à época não podem ser denominados abusivos. A capitalização mensal de juros pactuada de forma expressa configura encargo de normalidade legítimo.” (TJ-MG - AC: 10024113431753002 Belo Horizonte, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021)

Já o pedido envolvendo
inconstitucionalidade do artigo 332 do CPC
, não há razão de ser, pois houve o julgamento antecipado da lide e não improcedência liminar a que alude o mencionado artigo.

Também não há falar em
sentença
extra, ultra
ou
citra petita
, conforme alega o apelante, por não ter o magistrado se manifestado quanto ao seu pedido envolvendo taxa nominal, pois conforme se depreende da sentença, restou reconhecida a inexistência de encargos ilegais ou qualquer abusividade no contrato, de modo que, por decorrência lógica, não deve haver qualquer alteração do contrato.

Adiante, no que diz respeito a
vícios na constituição em mora,
a matéria se encontra preclusa; inclusive, ratificada por este eg. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento, n. 1019517-93.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. “É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E nos Embargos: “Foi considerado válido o protesto do título por edital, pois, a devolução por motivo de “área sem entrega domiciliar”, obsta qualquer outro tipo de meio de constituir o devedor em mora. Em pese isto foram expedidas outras tentativas de notificação, contudo, também sem êxito, pelo motivo de endereço insuficiente.”.

No que tange à
capitalização de juros
, esta consta expressamente registrada no contrato com diária e o contrato é posterior a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), de modo que não há ilegalidade a ser reconhecida.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1726346/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Já no que diz respeito à
multa moratória de 2%
, também sem razão o apelante, pois, o CDC prevê em seu artigo 52, §2o., que a multa moratória não pode exceder a 2%, de modo que não há ilegalidade.

Ainda, quanto aos
honorários advocatícios
, vê-se pelo texto do contrato que a obrigação foi imposta a ambos os lados, de modo que não se mostra abusiva. Vejamos:

“b) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor, nos termos do artigo 51, XII da Lei no. 8.078/90”.

A respeito do
seguro
, não houve qualquer impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, de que restou demonstrado que a contratação era opcional. Se não bastasse, de fato, não há qualquer elemento que indique venda casada.

Por fim, quanto ao pleito de
incidência de juros de mora a partir da data de citação,
sem razão o apelante, pois, “
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida”
(STJ - EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014) (Ap 47028/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença, contudo, suspensa a exigibilidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021